Tribunal: TJDFT
Processo: 0749974-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.De acordo com o estabelecido no Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que abordem as matérias especificadas no artigo 1015. O rol de matérias é taxativo, conforme defendido pela doutrina especializada. Portanto, fora dessas hipóteses, as decisões serão consideradas irrecorríveis ou estarão sujeitas a outros meios de impugnação, nos termos do artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.
2.Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.